Tribunal: STF
Processo: RHC 186353
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO SAÚVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FAVOR DO PACIENTE, MEDIANTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PELA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL DE DECISÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NA OPERAÇÃO SAÚVA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. TESES DA DEFESA JÁ ENFRENTADAS PELO STM, PELA SUPREMA CORTE E SUBMETIDAS AO EXAME DO JUÍZO ‘A QUO’ EM SEDE DE PRELIMINAR E DE MÉRITO NAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    I – As teses apresentadas pelos impetrantes, em favor do paciente, com objetivo de excluí-lo do polo passivo da Ação Penal Militar, seja para reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União, em razão de decisão transitada em julgado da Justiça Federal que teria declarado nulo o relatório de inteligência da Polícia Federal na Operação Saúva, seja para determinar o respectivo desentranhamento das interceptações telefônicas, já foram enfrentadas por este Tribunal e pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.
    II – As decisões judiciais sobre a matéria foram uníssonas em assentar que os elementos de provas, que amparam a denúncia, serão devidamente apreciados no curso da instrução criminal e são suficientes para as garantias do contraditório e da ampla defesa.
    III – A via estreita do ‘Habeas Corpus’ não é a mais adequada para se discutir a dilação probatória, mormente quando pode haver risco de se configurar clara supressão de instância, haja vista que as teses dos impetrantes foram replicadas nas alegações escritas e foram articuladas em sede de preliminar e de mérito.
    IV – ‘Habeas Corpus’ conhecido e denegado. Decisão unânime.”
    (HC 7000076-14.2020.7.00.0000, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA – grifei)
    Busca-se, liminarmente, na presente sede recursal, seja concedida a ordem de “habeas corpus”, para “(...) declarar extinta a punibilidade em favor do Paciente, reconhecer a nulidade do processo em relação ele na Justiça Militar e determinar o desentranhamento dos autos do relatório de inteligência da Policia Federal na Operação Saúva, bem como das interceptações telefônicas dela decorrentes, unicamente quanto ao paciente, na Ação Penal nº 0000014-06.2010.7.11.0011, ante a nulidade reconhecida em definitivo pelo TRF1” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator